Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação de sustação de protestos com pedido de tutela antecipada e de compensação por dano moral, em que a parte formula os seguintes pedidos: ANTE O EXPOSTO, ratifica o AUTOR que se digne V. Exa. em: 1 – Acatar a presente documentação e a presente ação em todos os seus termos; 2 – Determinar que a RÉ seja condenada ao pagamento da repetição do indébito, no valor de R$ 10.294,20 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) em função da cobrança indevida e de má fé dos títulos de R$ 3.725,91(emissão 10/19) e R$ 1.421,19 (emissão 11/19) do 1o Oficio de Protesto de Títulos de Brasília/DF; 3 – Concessão ao AUTOR da inversão do ônus da prova, tendo em vista sua hipossuficiência, conforme artigo 6o do CDC; 4 – Condenar a RÉ ao pagamento por danos morais ao AUTOR, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em função dos protestos indevidos de títulos, de forma reincidente, mesmo já tendo perdido ação análoga na primeira instância neste TJDFT, que julgou a inexistência dos mesmos; 5 - Assim, diante do iminente dano e da verossimilhança das alegações, requer seja concedida a presente Tutela Antecipada para sustar ou suspender imediatamente os dois protestos em nome do AUTOR com os protocolos: 1604973 no valor de R$ 1.421,19 e 1604516 no valor de R$ 3.725,91, suspendendo também sua publicidade, e declarar inexistente toda e qualquer cobrança e apontamento referente aos títulos tratados nessa lide até sua ulterior decisão; 6 - Condenação da RÉ ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) do valor da causa; e 7 - Por fim indica como meio probatório dos fatos alegados a produção de provas testemunhais e documentais, além das já colacionadas ao feito e depoimento pessoal do preposto da RÉ, tudo conforme se fizer necessário no transcurso da presente ação, requerendo sejam especificadas no momento processual oportuno. Em seguida, há manifestação do autor direcionada ao Desembargador Arquibaldo Carneiro, encartada ao Id 27103678, consignando que “o novo processo distribuído para seu gabinete deveria ser encaminhado, por dependência como processo Incidental, ao Gabinete da Desembargadora Relatora Dra. Diva Lucy de Faria Pereira, que relata o processo 0721805-95.2020.8.07.0001, por conter tema pertinente à lide deste processo principal.” É o relatório do necessário. Decido. Nada a prover sobre o petitório. De fato, consta a apelação cível, processo 0721805-95.2020.8.07.0001, interposta pela ré Caesb (Id 25598321), distribuída para esta relatoria, contendo as mesmas partes do “novo processo” ora proposto. Disso não decorre, absolutamente, que um “novo processo” ajuizado pela parte recorrida com inserção no sistema na forma de “Petição Cível”, seja também de competência desta Relatoria, à míngua de qualquer respaldo legal nesse sentido. No ponto, em manifestação atécnica e carente de motivação, o autor nem ao menos se dá ao trabalho de mencionar o fundamento legal que o autorizasse a assim proceder. Além disso, ressalto que, mesmo se se tratasse apenas de pedido de tutela antecipada recursal, sequer a parte é apelante nos autos 0721805-95.2020.8.07.0001, sendo, igualmente, descabido requerimento incidental dirigido a esta relatoria (contrario sensu do art. 1.012 do CPC[1]). Ora, se a parte apelada não estava satisfeita com os moldes em que prolatada a sentença no processo 0721805-95.2020.8.07.0001, por falta, por exemplo, da concessão de uma tutela provisória, que se insurgisse pelas vias recursais adequadas e não por meio da esdrúxula petição. De mais a mais, se, na verdade, o que a parte pretende no confuso petitório é o simples cumprimento provisório da sentença com pedido de tutela antecipada, igualmente, nada há a prover por este juízo, que é de revisão, e não de execução. Com efeito, ao juízo de origem compete a execução provisória de sentença, devendo qualquer pedido liminar nesse sentido ser a ele dirigido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, INDEFIRO a petição. Publique-se. Intime-se. Em consequência, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com a adoção das providências e comunicações necessárias. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifos nossos)